Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-13.2019.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL AGRESSÃO FÍSICA EM EVENTO PROMOVIDO PELO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos morais, em virtude de agressão física e ausência de assistência em evento organizado pelo réu. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

2 – Falha na prestação de serviço. Agressão física em evento promovido pelo réu. Ausência de assistência adequada. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O réu organizou evento de festa, denominado “Na Praia”. No dia 10/08/2019, o autor foi agredido fisicamente por terceira pessoa desconhecida, dentro do evento promovido pelo réu. Narra que, ao se dirigir à saída do evento, foi agredido repentinamente e sem qualquer motivo com um soco no rosto, momento em que desmaiou e continuou sendo violentado. Há verossimilhança nas alegações do autor acerca de falha na prestação de serviço do réu. Os depoimentos prestados pelas informantes Raquel e Caroline (IDs. 14068746, 14068749), as quais presenciaram o momento da agressão e ajudaram o autor, expõem que, após o ocorrido, nenhum brigadista ou segurança prestou auxílio. Apenas com a ajuda de uma terceira pessoa, que também frequentava o evento, conseguiram levar o autor até o atendimento médico. Ademais, de acordo com a versão apresentada pelo autor, corroborada pelos depoimentos, não havia UTI móvel no local para conduzir conduzi-lo até o hospital, de modo que, sem nenhum auxílio dos organizadores, teve que se dirigir até a saída do evento e pegar um taxi. A discussão acerca do local exato do ocorrido não se mostra suficiente para retirar a verossimilhança nas alegações do autor, notadamente quando há identidade nos depoimentos prestados acerca do ponto de referência do local das agressões (próximo a tenda REDBULL). Assim, verificada a falha na prestação de serviço pela ausência de assistência adequada ao autor, impõe-se ao réu o dever de reparar os danos causados.

3 – Dano moral. A ausência de assistência adequada prestada ao autor, após sofrer violenta agressão dentro de evento organizado pelo réu, conforme imagens juntadas ao processo (IDs. 14068550, 14068545 - Pág. 1 a 8,), é situação que supera o mero aborrecimento e viola os direitos da personalidade, passível de indenização por danos morais.

4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 3.000,00) não se mostra excessivo, tendo em vista que cumpre com adequação as funções preventivas e compensatórias da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W